Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar abusivas as cobranças do valor de Registro de contrato e da Taxa de Seguro no contrato firmado de no 12980109 e condenar o banco/recorrente restituir a quantia total de R$1.650,47. Em suas razões, sustenta a ausência de abusividade dos valores cobrados a título de Registro de contrato e de taxa de Seguro no ato do contrato de financiamento, sob a alegação que não houve qualquer afronta ou lesão à legislação consumerista.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. O contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. O STJ no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
V. No caso, o autor não comprovou que foi compelido a realizar a contratação do seguro prestamista. Em análise dos documentos, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto consta do contrato que é facultado ao contratante a contratação de seguro prestamista, bem como que a escolha da instituição seguradora é de livre escolha do contratante, conforme cláusula 5.8.1 (ID 50401857 – pág. 3). Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do Seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderido pelo recorrido (ID 50401857). Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto.
VI. Quanto a taxa de registro de contrato, no Tema 958 do STJ foi firmada a tese de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” Depreende-se dos autos que não há provas de que foi prestado o serviço de registro do gravame no órgão de trânsito, ônus que cabia ao recorrente (art. 373, II, do CPC). Com efeito, não demonstrado a efetiva prestação do serviço cobrado, se mostra abusiva, devendo ser restituído o valor relativo à taxa de registro de contrato.
VII. Assim, o contrato de seguro é válido e a restituição do valor pago não se mostra viável, ante o caráter facultativo da contratação do seguro e as informações claras dispostas na proposta do financiamento. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de Seguro Prestamista, ante a sua validade na espécie.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de Seguro Prestamista, devendo a restituição se limitar ao valor pago a título de registro de contrato no valor de R$446,00. Mantido os demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.